Tribunal: TJSP
Processo: 2236126-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução total de sociedade limitada e apuração de haveres com pedido de tutela provisória de urgência – Decisão que indeferiu o pedido de concessão das benesses da gratuidade da justiça formulado pelo autor – Pedido de gratuidade formulado após a apresentação da proposta de honorários periciais – Elementos objetivos que demonstram que o autor carece de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução total de sociedade limitada e apuração de haveres com pedido de tutela provisória de urgência – Decisão que indeferiu o pedido de concessão das benesses da gratuidade da justiça formulado pelo autor – Pedido de gratuidade formulado após a apresentação da proposta de honorários periciais – Elementos objetivos que demonstram que o autor carece de recursos financeiros para o custeio dos honorários periciais, sem prejuízo próprio e de familiares – Deferimento para isenção dos honorários periciais – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.